Tribunal: TJBA
Processo: 0389734-51.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0389734-51.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
APLICAÇÃO DO
RE 1.140.005/RJ-RG (TEMA 1.002).
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ.
POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO DEMANDAR CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE O QUAL PERTENÇA.

ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO TEMA 1.002 EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ACÓRDÃO REFORMADO. APELAÇÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº
0389734-51.2012.8.05.0001
,
oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
E
XERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO

interposta
,
pelas razões contidas no voto condutor.